Tribunal: STF
Processo: HC 125452
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas nas dependências de estabelecimento prisional (art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Pretendida absolvição ou desclassificação para o uso de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/06). Questões não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância configurada. Precedentes. Ordem denegada. 



    1. Por entender necessário o reexame de fatos e provas, inadmissível, por força do enunciado da Súmula nº 7/STJ, aquela Corte de Justiça deixou de analisar os temas trazidos à apreciação do Supremo Tribunal. Portanto, sua análise, de forma originária, pela corte, configuraria inadmissível supressão de instância.



    2. Ordem denegada.